Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712197-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: AUREO DIAS ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação de sentença promovida por AUREO DIAS ROSA homologou os cálculos atinentes ao contrato PEX 9009992964 apresentados pela contadoria e os cálculos apresentados pelo exequente, na forma do art. 524, §5o, do CPC, quanto ao contrato PEX 9009993057, não juntado aos autos pela ora agravante. Alega o agravante, em síntese, “o juízo de origem desconsiderou que o próprio autor apresentou cálculos apontando o mesmo número de ações devidas para ambos os contratos, e o mesmo VPA, de modo que ao homologar o cálculo da contadoria, por considerar correto com base na RIC apresentada, deveria, então, determinar a realização dos cálculos do segundo contrato, PEX9009993057, com base nas informações da RIC apresentada, por equiparação contratual”. Sustenta que “os cálculos da contadoria apresentam, ainda, equívocos com base no VPA utilizado, com base em balancete incorreto” e que, portanto, a decisão agravada “deve ser reformada para que, reconhecido que a decisão que homologou os cálculos da contadoria acolheu os dados da RIC apresentada e que o próprio agravado equipara ambos os contratos a serem liquidados, deveria considerar as informações para ambos e determinar que a contadoria realiza, também, o cálculo do contrato PEX9009993057”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recuso de modo a reconhecer “a ocorrência dos equívocos apontados no cálculo pela agravante e sejam os autos remetidos para a contadoria adequar os cálculos com base no correto VPA e observar o título executivo”. Preparo regular no ID 34543699 e 34543697. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Cuida-se, na origem, de liquidação de sentença relativa a dois “contratos de participação financeira conferia ao usuário do serviço de telefonia o direito à emissão de ações da companhia” TELEBRAS, tendo o Juízo homologado os cálculos apresentados pela “contadoria judicial para o contrato PEX 9009992964 no valor de R$932,80 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), e os primeiros cálculos apresentados pelo autor, ora agravado, para o contrato PEX 9009993057, no importe de R$22.049,38 (vinte e dois mil quarenta e nove reais e trinta e oito centavos”, em razão de a agravante não ter, quanto a este último, apresentado a respectiva “radiografia”. Elenca a parte agravante em suas razões recursais, fundamentalmente, que deveria haver equiparação no tratamento contábil de atualização do valor devido para ambos os contratos, tanto aquele que trouxe aos autos quanto àquele que não logrou êxito apresentar. Defende, ainda, a existência de equívocos de cálculo relativamente ao contrato que foi efetivamente apresentado aos autos (PEX 9009992964) por parte da contadoria, alegando que “a decisão agravada ignorou que a contadoria judicial considerou que seriam devidas 34.065 ações da Telebrás, quantidade essa muito superior a que realmente era devida ao agravado, justamente por ter realizado o cálculo com base em VPA distinto ao correto”. À toda evidência, faz-se necessária uma análise verticalizada da correção do critério de cálculo apontado pela agravante em face daquele adotado pelo órgão auxiliar do Juízo na origem, o que, todavia, não se revela possível, nem recomendável, em sede de tutela de urgência em sede recursal. Não se descarta, no entanto, de uma análise ainda que rasa das razões recursais, que haja alguma probabilidade de êxito no pleito da agravante, mesmo que não seja necessariamente o acolhimento integral da tese de “liquidação zero” aventada. Somado a isso, resta presente, no caso à baila, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, visto que poder-se-ia incursionar aqueles autos na fase expropriatória lastrados em uma liquidação sobre a qual ainda pendem dúvidas e questionamentos a serem apreciados quando do julgamento do mérito do presente recurso, após ofertado o contraditório. Lado outro, diante da celeridade que o processo eletrônico vem imprimindo aos agravos de instrumento, não se verifica maior prejuízo à parte credora em aguardar o deslinde do questionamento quanto à liquidez do título judicial exequendo, notadamente diante da complexidade de ordem técnico-contábil estabelecida no caso concreto. Assim, verificando-se não ser rechaçada de plano a tese elencada pelo agravante quanto à liquidação do título judicial, notadamente ao quantum debeatur homologado na decisão agravada, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator